Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DESDE A DATA DA FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de cumprimento provisório de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para suspender a execução da cobrança do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A decisão judicial que originou o cumprimento provisório constitui título executivo judicial plenamente válido e exigível desde a data em que foram fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 5478/68, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 2015672, 0715771-34.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1863913, 0753175-90.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.